Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715107-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de recuperação judicial de n.o 0705697-75.2022.8.07.0015 apresentada pela agravante, convolou em falência a recuperação judicial, nos seguintes termos (ID 192833717 dos autos originais): Trata-se de recuperação judicial de CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, CIDADE SERVIÇOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA e TESE – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. Em relação a recuperanda TESE – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, a Assembleia Geral de Credores ocorreu no dia 14/11/2023 e foi suspensa pelo período de 99 (noventa e nove) dias, devendo retomar no dia 22/02/2024. Em relação à recuperanda CIDADE SERVIÇOS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, a Assembleia Geral de Credores ocorreu no dia 21/11/2023 e foi suspensa pelo mesmo período da AGC da recuperanda TESE – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. Em relação a recuperanda CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, a Assembleia Geral de Credores ocorreu no dia 21/11/2023 e reprovou a proposta de suspensão assemblear, bem como rejeitou o plano de recuperação apresentado, inexistindo interesse de plano alternativo, por parte dos credores. As recuperadas requereram a designação de nova data para Assembleia Geral de Credores em relação a recuperanda City, a fim de que tenham a possibilidade de apresentação do novo Plano de Recuperação Judicial, sendo concedido novo prazo para que o mesmo seja acostado aos autos, ID. 180353354. O administrador judicial não se opôs ao pedido de designação de nova data para Assembleia Geral de Credores e esclareceu que a City Service é a Recuperanda que possui maior atividade econômica, bem como é a responsável pela maior receita liquida acumulada até novembro de 2023, qual seja de R$ 41.022.873,00 (quarenta e um milhões, vinte e dois mil, oitocentos e setenta e três reais), enquanto da Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada atinge R$ 1.004.248,00 (um milhão, quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais) e a Tese – Terceirização de Serviços Ltda o montante de R$ 28.459,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais). Informou, ainda, que em novembro de 2023 a Recuperanda City Service emprega 452 funcionários, enquanto a Cidade Serviços conta com um quadro de 83 funcionários e a Tese apenas 2 funcionários. Ao final, informou que não se opõe a designação de uma nova Assembleia, para que seja concedida a possibilidade da Recuperanda City Service apresentar um novo Plano de Recuperação Judicial, visando o cumprimento do princípio da preservação da empresa, ID. 185033626. O Ministério Público requereu a intimação das RECUPERANDAS para que comprovarem a necessidade da concessão / prorrogação do prazo para apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial e realização de nova Assembleia Geral de Credores, cabendo-lhes especificar e comprovar os eventuais óbices que lhes impediram fazê-lo no prazo regular que lhes fora concedido, sob pena de convolação em falência da(s) sociedade empresária(s), cujo(s) plano(s) de recuperação judicial for(em) rejeitado(s) pela AGE., ID. 185377827. Manifestação das Recuperandas (Id. 187061519) em que alegam que: caso não seja concedido prazo para a apresentação do novo Plano de Recuperação Judicial e designação de nova Assembleia Geral de Credores, todo o Grupo estará fadado a Falência e não somente a Recuperanda City Service Segurança Ltda; a convolação da Recuperação em Falência, principalmente no que se refere a Recuperanda City Service, poderá gerar a perda do trabalho de diversos trabalhadores que atuam na manutenção da empresa; a Recuperanda City Service é a empresa pilar do grupo econômico, logo, caso não seja dado prosseguimento da Recuperação Judicial desta, irá afetar todas as demais Recuperandas, e acabar por ser convolado na falência destas, sendo que o passivo tributário fiscal, se porventura for decretado a falência, acabará por pegar todo o patrimônio obtido, não sobrando para qualquer outro credor; a Falência pode vir a violar o próprio artigo 47 da Lei 11.101/2005, visto que não poderá permitir a manutenção da fonte promovedora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores; as Recuperandas estão encontrando óbice na resolução de alguns trâmites judiciais, o que acabou por prejudicar a aprovação da Assembleia Geral de Credores; as diversas manifestações de terceiros demonstram as causas impeditivas; as Recuperandas vêm sendo bombardeadas com restrições na seara trabalhista, principalmente no que se refere as demandas executórias em curso, bem como, em recente decisão, tem tido restrições nas contas vinculada criada para o pagamento de trabalhadores firmados no termo aditivo do contrato no 93/2022 com o Ministério da Saúde; as Recuperandas têm tentado contato com as empresas devedores, a fim de promover uma melhor solução para modificação do Plano de Recuperação Judicial, para que seja dada continuidade das empresas de forma que nenhum contrato ou, principalmente, nenhum trabalhador sofra com as consequências da falência. Ao final, requereram novo prazo para designação da Assembleia Geral de Credores, a fim de que as Recuperandas tenham a possibilidade de apresentação do novo Plano de Recuperação Judicial, sendo concedido no prazo para que o mesmo seja acostado aos autos. A administradora judicial juntou a Ata da Assembleia Geral de Credores – 2a convocação em continuação - realizada em 22/02/20224, em relação a recuperanda TESE, bem como informou que restou aprovada a suspensão e a continuidade da Assembleia Geral de Credores para o dia 25/04/2024, no mesmo local e horário, ID. 187616593. Em petição de ID. 188685338, a administradora judicial reiterou o seu parecer no sentido de que há entendimento jurisprudencial no sentido de apresentação de novo plano, visando o cumprimento do princípio da preservação da empresa. Ao final, informou que não se opõe a designação de uma nova Assembleia, para que seja concedida a possibilidade de votação de um novo Plano de Recuperação Judicial. O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de designação de nova assembleia de credores, bem como requereu decretação da falência de City Service Segurança Ltda (ID. 190406413). A administradora judicial juntou o relatório mensal de atividades referente ao mês de dezembro de 2023, ID. 191155708. Pedidos de informações, Ids. 192011002, 190952509 e 191322026. É o relatório. DECIDO. DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES (IDs. 192011002, 190952509 e 191322026) Tendo em vista os pedidos de informações de IDs. 192011002, 190952509 e 191322026, presto-as nos termos requeridos. 1. Encaminhe-se esta decisão e o ofício para cada conflito de competência, com urgência. Ofício n. 299/2024/VFRJICLE Brasília/DF, 10 de abril de 2024. A Sua Excelência a Senhora Ministra NANCY ANDRIGHI Relatora da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça SAF Sul Qd. 6 Lt. 1 - Trecho III CEP 70.095-900 - Brasília/DF Número do processo: 0705697-75.2022.8.07.0015 Classe judicial: RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) AUTOR: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME REU: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), CITY SERVICE SEGURANCA LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA – ME Assunto: Encaminha informações - Ref. Conflitos de Competência no 203799/DF (2024/0095980-7), 203777/DF (2024/0094504-7) e 203755/DF (2024/0094424-0) Excelentíssima Senhora Ministra, 1. Em atenção aos termos dos Ofícios 002961/2024-CPPR, 002961/2024-CPPR e 002804/2024-CPPR presto as informações necessárias para subsidiar o julgamento do conflito de competência em epígrafe. 2. Em 24/03/2022, a suscitante CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA e outras ajuizaram a ação no 0705697-75.2022.8.07.0015 perante esta Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, pela qual postularam o deferimento de suas recuperações judiciais. 3. Em 01/04/2022, foi deferido o pedido da tutela provisória de urgência para antecipar a suspensão das execuções ajuizadas contra as requerentes relativas aos créditos e/ou obrigações sujeitos à recuperação judicial e proibir qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens, oriundos de demandas judiciais ou extrajudiciais (artigo 6o, II e III, da Lei 11.101/05). 4. Em 27/09/2022, foi deferida a prorrogação do "stay period" pelo prazo de mais 180 dias. 5. No dia 02/12/2022, foi deferido o processamento da recuperação judicial. 6. Foi publicado o plano de recuperação judicial em 27/02/2023. 7. Em relação a recuperanda TESE – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, a Assembleia Geral de Credores ocorreu no dia 14/11/2023 e foi suspensa pelo período de 99 (noventa e nove) dias, devendo retomar no dia 22/02/2024. Em relação à recuperanda CIDADE SERVIÇOS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, a Assembleia Geral de Credores ocorreu no dia 21/11/2023 e foi suspensa naquele mesmo período. Em relação a recuperanda CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, a Assembleia Geral de Credores ocorreu no dia 21/11/2023 e reprovou a proposta de suspensão assemblear, bem como rejeitou o plano de recuperação apresentado, inexistindo interesse de plano alternativo por parte dos credores. 8. Os autores das ações trabalhistas ROSALDA FERREIRA CHAVES, CARLOS IRAN CAETANO DA SILVA e DALTAIR EVANDRO MENDONCA não constam da lista de credores apresentada pelas recuperandas. Pela documentação apresentada observa-se que os créditos foram constituídos antes do pedido de recuperação e se sujeitam a ela, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05. 9. Estas são as informações que apresento, colocando-me à disposição de Vossa Excelência, para eventual complemento. Respeitosamente, JOÃO HENRIQUE ZULLO CASTRO Juiz de Direito DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES Inicialmente, destaco que a decisão de Id. 175635753 indeferiu pedido de prorrogação do prazo para realizar a AGC. Na referida decisão, restou consignada a necessidade de comprovação da excepcionalidade e necessidade de prorrogação do prazo para realização da Assembleia Geral de Credores (AGC), bem como os prejuízos que a dilatação desmedida dos prazos pode acarretar aos credores. No mesmo sentido, observo que as recuperandas, em suas manifestações subsequentes, não lograram êxito em demonstrar os óbices que as impediram de cumprir os prazos regularmente estabelecidos para a apresentação do novo Plano de Recuperação Judicial. As alegações genéricas de dificuldades na resolução de trâmites judiciais e restrições na esfera trabalhista não são suficientes para justificar a realização de nova assembleia geral de credores. Da mesma forma, a alegação de que a CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA é o pilar do grupo econômico e que sua eventual quebra acarretaria na falência de todo o grupo não constitui motivo hábil para realização de nova assembleia. Ademais, no processo recuperacional são soberanas as decisões da Assembleia Geral de Credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas, cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico, o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho. No caso dos autos, restou consignado na ata da Assembleia que os credores reprovaram a proposta de suspensão assemblear, bem como rejeitaram o plano de recuperação apresentado, inexistindo interesse de plano alternativo por parte dos credores. Portanto, considerando a ausência de fundamento legal, a necessidade de preservação dos interesses dos credores e a soberania das as decisões da Assembleia Geral de Credores, indefiro o pedido de designação de nova Assembleia para apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial. DA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA O art. 73 da LREF dispõe sobre a convolação da recuperação em falência: “Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial: I – por deliberação da assembléia-geral de credores, na forma do art. 42 desta Lei; II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei; III – quando não aplicado o disposto nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 56 desta Lei, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, nos termos do § 7o do art. 56 e do art. 58-A desta Lei; IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei; V - por descumprimento dos parcelamentos referidos no art. 68 desta Lei ou da transação prevista no art. 10-C da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; e VI - quando identificado o esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa, em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive as Fazendas Públicas.” Fábio Ulhoa Coelho ao discorrer sobre o dispositivo em questão, explica que "(...) se da deliberação resultar a inexistência de qualquer plano de recuperação judicial - em razão da rejeição tanto do elaborado pela devedora quanto dos alternativos ou do acolhimento de objeção suscitada por credor -, o juiz deve sentenciar a falência." (In Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 5.ed., São Paulo:Saraiva, 2008, p. 187) O doutrinador ensina também que "a recuperação tem caráter preventivo da falência. Visa evitar a falência. Todavia, isso nem sempre é possível e o plano de recuperação pode resultar inexitoso, seja na fase de processamento, seja na fase executiva. Daí, ocorre a convolação da recuperação em falência (art. 73 e incisos), o que pode resultar de diversas causas. Primeiro, no curso do processo de recuperação, a assembléia geral de credores, constatando a inviabilidade da empresa ou do plano proposto, poderá deliberar no sentido de sua liquidação, ensejando ao juiz a decretação da falência do devedor. Produz o mesmo resultado a rejeição do plano de recuperação, sua não-apresentação tempestiva ou a inobservância do dever imposto ao empresário de apresentar certidão negativa e de débitos tributários." (op. cit., p. 185) Pela sistemática da Lei no 11.101/05, o devedor deve apresentar plano de recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, a teor do que dispõe o art. 53 da LRF. Além disso, prevê o art. 55 da LRF, que qualquer credor poderá manifestar objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, e, havendo objeção de qualquer credor ao plano, o juiz convocará assembleia geral de credores para deliberar sobre tal assunto (art. 56 da LRF). É o que ocorreu in casu, uma vez que houve objeção ao plano de recuperação judicial elaborado pelo devedor, razão pela qual foi convocada assembleia geral de credores. Realizada a assembleia geral de credores, vislumbra-se que, muito embora o devedor tenha apresentado o plano de recuperação judicial os credores acabaram por rejeitar o plano de recuperação judicial inexistindo interesse de plano alternativo. Sendo assim, a falência deve ser decretada, a teor do que dispõe o art. 73, inciso III, LRF. Dispositivo Ante o exposto, CONVOLO EM FALÊNCIA, nesta data, a RECUPERAÇÃO JUDICIAL de CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, sociedade limitada, estabelecida no SETOR SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 12 LOTE 14 SN - BAIRRO ZONA INDUSTRIAL CEP 71250-730 - BRASILIA/DF inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 37.077.716/0001-05, dedicada à PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA, SEGURANCA PESSOAL PRIVADA, ESCOLTA ARMADA AS INSTITUICOES FINANCEIRAS E A OUTROS ESTABELECIMENTOS, PODENDO AINDA PARTICIPAR DE OUTRAS EMPRESAS COMO COTISTA OU ACIONISTA, conforme descrito na certidão simplificada de ID. 120295531. Os sócios quotista e administrador são, respectivamente: 1 ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO (CPF n. 584.228.621-15); e 2) ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR (CPF no 561.183.761-15). Fixo o termo legal da falência em 90 (noventa) dias contados retroativamente a partir de 24/03/2022, data do protocolo do pedido do pedido de recuperação judicial. DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 1. Nomeio como Administradora Judicial EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 04.938.537/0001-58, representada por seu sócio Sr. EDUARDO SCARPELLINI, CPF 138.583.208-89, advogados TALITA MUSEMBANI VENDRUSCOLO - OAB SP322581 - CPF: 351.865.128-50 e LUCAS PAULO SOUZA OLIVEIRA - OAB SP337817 - CPF: 375.980.558-23, com endereço na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1545, Conjunto 73, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP - CEP 04.543-011. Tel/Fax: (11) 3805-3321, (16) 3514-5300, e-mail: admjudicial.ojg@exmpartners.com.br. Expeça-se o termo de compromisso e intime-se a administradora para providenciar a sua assinatura, no prazo de 48 horas (art. 33, da LRF). 1.1 A administradora judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo de falência, com a opção de consulta às peças principais do processo, bem como deverá manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, nos termos do art. 22, inciso I, alíneas ‘k’ e ‘l’, da LF. 1.2 Deverá providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo, nos termos do art. 22, inciso I, alínea ‘m’, da LF; bem como cumprir as demais atribuições previstas no art. 22, III, da LF, especialmente relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais, da massa. 1.3 Deverá ainda proceder (i) à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada, reconhecida por decisão judicial (art. 22, III, j, da LF); e (ii) arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais nos quais o falido figure como parte, oriundos de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constrição judicial, ressalvado o disposto nas Leis n. 9.703, de 17 de novembro de 1998, e 12.099, de 27 de novembro de 2009, e na Lei Complementar no 151, de 5 de agosto de 2015 (art. 22, III, s, da LF). 1.4 Deverá, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado do termo de nomeação, apresentar plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 180 (cento e oitenta) dias a partir da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso III do caput do art. 22, desta Lei (art. 99, §3o, da LF). 1.5 Deverá colher as informações dos representantes legais do falido, nos termos do art. 104 da LF. 1.6. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, para adoção do rito da falência frustrada (artigo 114-A da LF). 1.7 Além disso, quando da realização do rateio, este juízo tem encontrado sobremaneira dificuldade no pagamento dos créditos em virtude de ausência de dados essenciais para a concretização dessa diligência, sobretudo em virtude ora da inércia dos credores, ora do próprio mecanismo de pagamento das instituições financeiras, entrave que vem causando especial demora na marcha processual. Assim, considerando o disposto no art. 22, inciso I, alíneas 'd' e 'f', c/c inciso III, alínea 'i', da LF, o qual atribui ao administrador judicial exigir dos credores quaisquer informações, consolidar o passivo e praticar os atos necessários para o pagamento dos credores, determino que ao elaborar a segunda relação de credores e o QGC, além do nome do credor, CPF, valor e classificação do crédito, o administrador judicial deverá indicar o meio de pagamento do crédito (indicação chave Pix ou conta bancária do credor) e, ainda, a indicação do ID. de eventual procuração do advogado com poderes para receber e dar quitação, devendo o administrador judicial empregar todas as diligências necessárias para cumprir o seu mister. DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA 2. Diante da universalidade do juízo falimentar, ordeno a suspensão (i) da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei e (ii) das ações e execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência; e proíbo qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, mantidos os autos no juízo onde se processam, suspensão que não atingirá as ações previstas no art. 6o, §§ 1o e 2o, da LF. 3. Advirto a falida e seu sócio sobre a indisponibilidade de seus bens (inc. VI, do art. 99, da LRF). 3.1 A decretação da falência ainda impõe aos representantes legais do falido os seguintes deveres, nos termos do art. 104, da LF, sob pena de crime de desobediência: I - assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora por ele designados, por prazo não superior a 15 (quinze) dias após a decretação da falência, o seguinte: a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores; b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações; c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios; d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário; e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento; f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato; g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu; II – depositar em cartório, no ato de assinatura do termo de comparecimento, os seus livros obrigatórios, a fim de serem entregues ao administrador judicial, depois de encerrados por termos assinados pelo juiz; II - entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes, que os encerrará por termo; III – não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei; IV – comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença; V – entregar, sem demora, todos os bens, livros, papéis e documentos ao administrador judicial, indicando-lhe, para serem arrecadados, os bens que porventura tenha em poder de terceiros; V - entregar ao administrador judicial, para arrecadação, todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que porventura estejam em poder de terceiros; VI – prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência; VII – auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza; VIII – examinar as habilitações de crédito apresentadas; IX – assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros; X – manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz; XI – apresentar, no prazo fixado pelo juiz, a relação de seus credores; XI - apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo; e XII – examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. DO CADASTRAMENTO DOS INTERESSADOS A lei não reconhece aos credores, tanto nas ações de falências quanto nas de recuperações judiciais, quer a condição de partes, quer a de terceiros intervenientes. Os credores não são autores nem réus no processo e, portanto, não ocupam quaisquer dos polos da relação jurídica processual. Da mesma forma, a lei não prevê que eles ingressem no processo e atuem como terceiros intervenientes. Ocorre que, não obstante o tratamento dispensados pela lei, mas ciente que os credores aguardam ansiosos pela evolução dos processos de recuperação judicial e de falência a fim de que sejam pagos seus créditos, este Juízo vinha admitindo que eles fossem cadastrados como terceiros, vinculando seus procuradores ao processo principal. Contudo, tal procedimento se mostrou extremamente prejudicial ao bom andamento da marcha processual e, portanto, contrário aos interesses dos próprios credores. Verificou-se, na prática, que o cadastro dos credores como intervenientes nos processos de recuperação judicial e de falência implicou a distribuição de inúmeras petições, com pedidos das mais diversas ordens e que na maior parte das vezes invadem atribuições privativas do administrador judicial, o que causa enorme tumulto processual. Ademais, revelou-se um grande incremento da complexidade dos trabalhos para preparação de comunicação dos atos processuais, tendo em vista o agora imenso número de interessados cadastrados nos processos, o que torna os trabalhos deste Ofício Jurisdicional muito mais morosos e, por conseguinte, atrasa a marcha processual. 4. Ante o exposto, seja pela ausência de previsão legal de participação dos credores como partes ou como terceiros intervenientes nas ações de falências e de recuperações judiciais, seja pelo tumulto processual que tal participação implica comprometendo a celeridade processual e, portanto, os próprios interesses dos credores, indefiro, desde já, os pedidos de cadastro dos credores e de seus advogados no processo principal de falência e determino, oportunamente, o descadastramento dos interessados já habilitados nos autos. Tal decisão não impede que os credores e seus advogados obtenham, sempre que desejarem, informações atualizadas do andamento do processo, que é público e não tramita em sigilo, pelo que não os causa qualquer prejuízo. DAS HABILITAÇÕES DE CRÉDITO 5. Reafirmo o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do edital de publicação desta sentença, para os credores apresentarem as declarações e documentos justificativos de seus créditos, advertidos que as declarações intempestivas só poderão ser feitas mediante recolhimento de custas e através de advogado com procuração regular. 5.1 Advirto ainda aos credores que somente após a publicação do edital da segunda relação de credores (art. 7o, §2o, da LF) é que será possível a apresentação de habilitação de crédito retardatária (art. 10o da LF), inclusive, mediante ação própria. 5.2 Assim, determino, desde já, à Secretaria o cancelamento de qualquer habilitação de crédito/impugnação que porventura forem protocoladas erroneamente nestes autos. DAS DILIGÊNCIAS DIVERSAS 6. Em caso de aceitação do encargo pelo administrador judicial, COM URGÊNCIA, expeça-se mandado de lacração do estabelecimento empresarial (SETOR SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 12 LOTE 14 SN - BAIRRO ZONA INDUSTRIAL CEP 71250-730 - BRASILIA/DF), nos termos do inc. XI, do art. 99, da LRF, e de arrolamento de eventuais bens componentes do estabelecimento empresarial (art. 1142, do Código Civil de 2002), inclusive numerário em caixa. O mandado deverá ser cumprido em regime de plantão. Em caso de necessidade, fica o(a) administrador(a) judicial autorizado a requisitar reforço policial, bem como fica autorizado o meirinho a realizar o arrombamento. 7. Determino o bloqueio e a transferência para uma conta judicial das quantias eventualmente existentes em contas cadastradas em nome da falida, pelo sistema SISBAJUD. Determino também a inscrição da falida no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. 8. Determino o bloqueio total de eventuais veículos automotores em nome da requerida pelo sistema RENAJUD. 9. Determino a realização de pesquisa e bloqueio de imóveis em nome da sociedade falida e de seus sócios, por meio do sistema ONR; bem como a pesquisa das declarações de bens e rendas dos últimos 03 (três) exercícios, da sociedade e de seus sócios, observado o sigilo legal. 10. Intimem-se, por meio eletrônico, o Ministério Público e as Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência. Essa intimação eletrônica das pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração pública indireta dos entes federativos deverá ser direcionada: I - no âmbito federal, à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil; II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, à respectiva Procuradoria-Geral, à qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas; e III - no âmbito dos Municípios, à respectiva Procuradoria-Geral ou, se inexistir, ao gabinete do Prefeito, à qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. 11. Publique-se edital eletrônico com a íntegra do presente decisum e da relação de credores atualizada, devendo ser observado o item 12. 12. Intime-se o administrador judicial para apresentar, no prazo de 05 dias, relação nominal dos credores atualizada da falida, conforme preceitua o inc. III, do art. 99, da LRF. 12.1. Intime-se o representante legal da falida para prestar primeiras declarações diretamente ao administrador judicial, nos termos do art. 104 da LF, sob pena de responder por crime de desobediência (artigo 104, parágrafo único, da Lei 11.101/05). A intimação da falida será realizada com a publicação desta decisão. DOS OFÍCIOS DIVERSOS (CNPJ 37.077.716/0001-05) 13. Oficie-se, nos termos dos incisos VIII e X, do art. 99, da LRF, aos seguintes órgãos/autoridades/setores: a) Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para que proceda à anotação da falência no registro do devedor, a fim de que conste a expressão "Falido", a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 desta Lei; b) Diretor(a) de Fiscalização do Banco Central do Brasil para que, conforme artigo 121 da Lei de Falências, seja determinado aos Bancos e Instituições financeiras que PROCEDAM AO IMEDIATO ENCERRAMENTO DAS CONTAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS existentes em nome da empresa falida, informando de imediato a este Juízo a EFETIVAÇÃO DO ENCERRAMENTO, O NÚMERO DAS CONTAS ENCERRADAS E O SALDO CREDOR OU DEVEDOR E O ENDEREÇO DA RESPECTIVA AGÊNCIA. Ademais, eventuais saldos existentes nas contas da empresa falida deverão ser transferidos para uma conta judicial à disposição deste Juízo em nome da massa falida. Saliento que não há necessidade de informações quando da ocorrência de "nada consta"; c) Oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para determinar que realizem a(s) anotação(ões) de indisponibilidade de todos os bens imóveis pertencentes à empresa falida, face à decretação da falência, considerando que após a decretação da falência todos os credores da Massa Falida se sujeitam ao Juízo Falimentar, aliado ao fato de que o falido fica proibido de praticar qualquer ato de disposição ou oneração de seus bens, submetendo-os preliminarmente à autorização deste juízo e do Comitê de Credores, quando houver. Após a(s) devida(s) anotação(ões) de indisponibilidade, REQUEIRO que seja(m) encaminhada(s) a este Juízo a(s) Certidão(ões) de Ônus do(s) imóvel(is) correlato(s). A massa falida tem gratuidade de justiça; d) Oficiais dos Cartórios de Notas e/ou Protestos de Títulos do Distrito Federal, para que informem a este Juízo qual a data do primeiro protesto tirado contra a empresa falida; e) Oficial(is) do Cartório de Distribuição da Justiça Federal e Oficial(is) do Cartório de Distribuição da Justiça do Trabalho, para que, em cumprimento ao art. 6o, § 6o, da Lei 11.101/2005, informem a este Juízo todas as ações já distribuídas em nome da falida ou que venham a ser propostas contra a devedora; f) Excelentíssimos Senhores Juízes(as) do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal e das Varas do Trabalho do Distrito Federal), informando que: f.1) diante da universalidade do juízo falimentar, foi decretada a suspensão das eventuais ações ou execuções em curso contra o ora falido (art. 99, inciso V, da LFRE), ressalvadas as ações em que se demandar quantia ilíquida (art. 6o, §1o, da LFRE) e as ações de natureza trabalhista (art. 6o, §2o, da LFRE); f.2) deverão providenciar a remessa de todos os bens e valores eventualmente apreendidos a este juízo universal, os quais comporão o ativo da massa, nos termos do § 3o, do art. 108, da Lei 11.101/2005; f.3) em face da universalidade deste juízo falimentar, todos os atos de disposição patrimonial (atos de execução) contra a Empresa Falida são de competência exclusiva desta Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. f.4) considerando os esclarecimentos prestados, não é necessária a expedição de mandado de penhora no rosto dos presentes autos, já que os créditos serão habilitados na forma acima especificada e serão oportunamente pagos na ordem da classificação legal. Confiro à presente sentença FORÇA DE OFÍCIO. DOS CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA 14. Nos termos do art. 7o-A da LF, instauro incidente de classificação de crédito público e determino a intimação eletrônica da Fazenda Nacional e da Fazenda Pública do Distrito Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao administrador judicial a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual. Esclareço que o incidente deverá ser processado em autos apartados, cabendo ao ente fazendário realizar a sua distribuição. Assim, caso o incidente seja distribuído incidentalmente nestes autos, determino, desde já, o cancelamento dos pedidos (IDs). DOS ESCLARECIMENTOS FINAIS Defiro a gratuidade de justiça à massa falida. Anote-se. À Secretaria para: A. Anotar a gratuidade de justiça deferida à massa; B. Cadastrar as Fazendas e intimar, via sistema, devendo ainda, se o caso, proceder ao cancelamento dos incidentes de classificação de crédito público eventualmente juntados os autos, nos termos do item 10 e do item 14. C. Cadastrar o(a) administrador(a) judicial e intimar para aceitar o encargo; D. Realizar as pesquisas patrimoniais nos termos dos itens 7, 8 e 9; E. Expedir o termo de compromisso do(a) administrador(a) judicial, nos termos do item 1; F. Expedir, com urgência, o mandado de lacração nos termos do item 6 para cumprimento em regime de plantão; G. Expedir o edital de intimação do(s) sócio(s) administrador(es) nos termos do item 12, caso necessário. H. Encaminhar esta sentença com força de ofício nos termos do item 13; I. Apresentada a relação de credores, expedir o edital de publicação desta sentença e da relação de credores, nos termos do item 11. Antes, porém, à Secretaria para providenciar o desmembramento dos processos, devendo tirar cópia completa dos autos e distribuir a falência de CITY SERVICE SEGURANCA sob novo número. Em suas razões recursais (ID 57985788), afirma que o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 24/03/2022. Discorre sobre os fatos praticados nos autos de origem. Menciona que a Assembleia de Credores reprovou o plano de recuperação judicial proposto. Informa que o representante da administração judicial questionou os credores acerca do interesse na apresentação de plano alternativo, contudo, se recusaram a fazê-lo. Informa que solicitou a designação de nova assembleia para apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial, contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem. Defende que, caso não seja suspensa a decisão agravada, haverá a rescisão de diversos contratos mantidos pela agravante com o setor público, bem como gerará o desemprego de diversos trabalhadores que atuam na manutenção da empresa. Entende que deve intervir no ato viciado da assembleia geral de credores. Afirma que a credora Green Card S.A é uma das maiores credoras e havia pedido nova designação de assembleia, que foi indeferida nos autos do AI 0747942- 15.2023.8.07.0000. Menciona que foi surpreendida, quando os credores votaram contra suspender a assembleia ou alterar o plano de recuperação judicial. Argumenta que o credor Green Card S.A adotou posição contrária ao requerido no agravo de instrumento. Verbera que a City Service Segurança LTDA é a empresa pilar de todo o grupo econômico, sendo que a falência irá afetar todas as outras empresas. Assevera que há óbices na resolução de algumas pendências e trâmites judiciais, o que acabou por prejudicar a aprovação da Assembleia Geral de Credores, inclusive, restrições na seara trabalhista, principalmente em relação às execuções em curso. Defende que, considerando o princípio da preservação da empresa, é admitida a prorrogação do prazo para a realização da assembleia geral de credores. Informa que a administradora judicial não se opôs a designação de nova data para assembleia de credores. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder prazo para designação de nova Assembleia Geral de Credores e novo prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que o plano de recuperação judicial não foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Depreende-se da ata da Assembleia que o pedido de suspensão apresentado pela agravante não foi acolhido, bem como o plano de recuperação judicial foi reprovado. Além disso, os credores não tiveram interesse em apresentar o plano alternativo, conforme previsto no art. 56, § 4o, da Lei 11.101/05 (ID 179124121, autos de origem). A agravante postulou a designação de nova data para Assembleia Geral de Credores a fim de apresentar novo Plano de recuperação judicial. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não há plausibilidade no direito afirmado. Com efeito, a decisão da Assembleia Geral de Credores é soberana, sendo que, a princípio, deve ser acatada, a não ser que se verifique ilegalidade ou nulidade. Logo, compete ao juiz apenas um papel homologatório da decisão dos credores, realizando o controle de legalidade. Nesse sentido, vejamos os ensinamentos do professor Marlon Tomazette: “Pela própria natureza contratual da recuperação judicial, é natural concluir que a decisão da assembleia de credores é soberana, isto é, não cabe ao juiz a princípio, ir contra a vontade dos credores. Se estes aprovarem o plano de recuperação judicial, não cabe ao juiz rejeitá-lo. Da mesma forma, se eles não aceitarem o plano, nem na forma alternativa, o juiz não poderia, a princípio, decidir pela aprovação do plano. Dentro dessa concepção se imporia ao juiz um papel meramente homologatório da decisão dos credores, não lhe cabendo uma intervenção mais ativa dentro do sistema brasileiro. Para o STJ, “A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judiciais. Contudo, as deliberações destes planos estão sujeitos aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos estes que estão sujeitos a controle judicial”. (Curso de Direito Empresarial. 3 Falências e Recuperações Judiciais. 8o edição. Editora Saraiva, ano 2020, pág 244/245). No caso em comento, em juízo perfunctório, não se vislumbra a nulidade na decisão da Assembleia Geral de Credores. A agravante não demonstrou o fato que teria gerado a nulidade da decisão da assembleia, tendo se limitado a meras alegações, sem conseguir apresentar objetivamente a existência de vícios ou nulidades. A alegação da agravante de que teria sido surpreendida com a votação contrária a suspender a Assembleia ou alterar o plano de recuperação judicial, ao que tudo indica, não encontra respaldo. Conforme consta expressamente na decisão de ID 178010627, autos de origem, a ampliação dos prazos legais “já se estendeu em demasia, uma vez que já se passaram mais de 18 meses desde o deferimento do processamento da recuperação judicial, de forma que os credores não podem permanecer indefinidamente sem a satisfação de seus créditos, aguardando acontecimento futuro, pois é ônus da empresa recuperanda garantir a exequibilidade de seu plano”. Assim sendo, diante da dilação dos prazos para que o plano de recuperação judicial fosse votado pela Assembleia Geral de Credores, não seria impossível prever que a prorrogação solicitada pelo agravante, com a concessão de mais prazo para tentar negociar débitos, fosse rejeitada pela Assembleia. Não se trata, portanto, de evento imprevisível e surpreendente. Além disso, não se pode afirmar, em juízo sumário, que o voto da empresa Green Card S.A, uma das maiores credoras da agravante, seja eivado de nulidade. Com efeito, a credora votou de modo contrário à aprovação do plano, o que, em tese, configura exercício regular do seu direito de voto, conforme disposto no art. 39, § 6o, LRE: "O voto será exercido pelo credor no seu interesse e de acordo com o seu juízo de conveniência e poderá ser declarado nulo por abusividade somente quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outrem". Assim sendo, ao que se percebe, não há indícios de que a credora tenha autuado visando obter vantagem ilícita, mas, ao contrário, adotou posição que entende mais interessante para o recebimento de seu crédito. De fato, o instituto da recuperação judicial é orientado pelo princípio da preservação da empresa, de modo a viabilizar o soerguimento de sociedades em dificuldades. Contudo, não se pode, a pretexto de preservar a empresa, desconsiderar a decisão da Assembleia Geral, que é soberana, mormente porque não houve a demonstração de nulidade que eivasse a sua decisão. Desse modo, verificando, em juízo perfunctório, que a decisão da Assembleia Geral de Credores é válida e eficaz, não há como impor a realização de novo plano de recuperação, o qual já foi deliberado e rejeitado. Logo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Assim sendo, aplica-se o disposto no art. art. 73, inciso III, da Lei no 11.101/2005, que determina a convolação da recuperação judicial em falência. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado, quando, então, poderá ser revista, se for o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Não há parte agravada. Assim, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora